Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS. RENÚNCIA AO CRÉDITO SOBEJANTE. OBSERVÂNCIA. EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO DE ACORDO COM O POSTULADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE NOVAS REQUISÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DO REMANECENTE. INVIABILIDADE. QUESTÃO RESOLVIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. SUPERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, sendo impassível de ser interpretado com essa natureza a resolução empreendida literalmente por decisão judicial quanto à pretensão de expedição de requisição de pequeno valor mediante expressa renúncia ao sobejante ao limite legal então vigorante, nomeadamente quando não se divisa o equívoco material e o decidido está plasmado em redação límpida quanto ao resolvido, denotando que o almejado pela parte, em verdade, é revisar e alterar o firmado pela preclusão.
2. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
3. Expedidas as requisições de pequeno valor, no curso do cumprimento de sentença, em observância à legislação vigente e à manifestação de renúncia ao sobejante, observado o limite legal então vigente, apresentada pelos exequentes, ressoa processualmente inviável que a matéria seja renovada sob a alegação de subsistência de erro material, pois dele não se cogita, à medida em que o requisitório de pagamento, viabilizado pela manifestação deduzida, fora emitido de conformidade com o demandado pelo próprio credor, afastando situação de erro material e atraindo a incidência da preclusão lógica e consumativa.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.